Tribunal: STF
Processo: RE 1254168
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
    - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas.
    - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, teria direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido.
    - O valor do novo teto fixado pela EC Nº 20/98 tem aplicação imediata aos benefícios já concedidos, inclusive aqueles deferidos antes da sua edição: Precedente do STF, RE Nº 564.354/SE, Relatora Ministra CARMEM LUCIA.
    - Benefício concedido antes da CF/88 não se sujeita à revisão pela aplicação dos tetos preceituados pelas ECs nº 20/98 e 41/03, restando forçoso o reconhecimento da improcedência do pedido.
    - Apelação improvida.” (eDOC 17, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, caput, do texto constitucional, bem como o art. 14 da EC 20/1998 e o art. 5º da EC 41/2003. 
    Nas razões recursais, alega-se que o benefício deve ser readequado, em razão da mudança no limite temporal empreendida pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e também pela interpretação conferida pela Corte Suprema. (eDOC 24, p. 2)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o valor real do benefício não estava submetido à redução pelo teto no período imediatamente anterior às edições das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    “Verifica-se que o Pretório Excelso fixou o entendimento no sentido de que, dependendo de várias circunstâncias que devem ser analisadas caso a caso, o aposentado, que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época da sua concessão, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, tem direito à aplicação do novo teto e revisão do valor percebido, cabendo observar que o entendimento esposado deve também ser aplicado no caso da EC Nº 41/2003, que elevou novamente o teto dos benefícios. 
    Assim, caso a média dos salários tenha sido superior ao teto, deve-se aplicar o novo limitador, não se tratando de recálculo ou reajuste de benefício, mas apenas uma revisão do benefício em face do novo limite. 
    Insta salientar que, ainda que o benefício tenha sido limitado ao teto na época da concessão, tal fato não assegura que o beneficiário tenha direito à revisão decorrente da modificação do teto previdenciário pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, já que, somente teriam direito à revisão em tela, os benefícios que, além de terem sido limitados ao teto, quando da concessão, ainda estavam limitados aos tetos no período imediatamente anterior às edições das emendas 20/98 e 41/03. 
    Conforme matéria já pacificada em decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário 564.354, com repercussão geral, a revisão pretendida se aplica aos benefícios que tiveram o salário-de-benefício limitado ao teto na época da concessão e que, principalmente, foram concedidos com base nas regras previstas na Lei n° 8.213/91.” (eDOC 17, p. 8) (Grifei)
    Assim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se assegura o reajustamento da renda mensal de todos os benefícios concedidos anteriormente às aludidas emendas constitucionais. Garante-se apenas, o direito à diferença que decorre da elevação do redutor constitucional, com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.165.404 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2018) (Grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.105.261 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2018). (Grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente